Tribunal: TJDFT
Processo: 0755129-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA ADVOGADO. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de inclusão do advogado da parte sucumbente no polo passivo da execução. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de título executivo judicial contra o referido advogado, na presunção de validade do mandato e na necessidade de ação autônoma para eventual responsabilização. O agravante sustenta que o advogado deu causa à instauração da demanda originária de forma irregular, devendo ser responsabilizado pelos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível redirecionar o cumprimento de sentença para alcançar o advogado que atuou na ação originária, imputando-lhe responsabilidade pessoal pelo pagamento de honorários sucumbenciais, em razão de suposta conduta irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença deve observar os limites subjetivos do título executivo judicial, não sendo possível a ampliação para alcançar terceiro que não integrou a lide originária, salvo nas hipóteses legais expressas, inexistentes no caso concreto.
4. A execução foi proposta exclusivamente contra o executado indicado no título judicial, sem pedido inicial de responsabilização do advogado, configurando inovação processual posterior e incabível na fase executiva.
5. A presunção de validade dos instrumentos de mandato impede o reconhecimento incidental de sua nulidade, sendo necessário ajuizamento de ação autônoma com observância do contraditório e da ampla defesa.
6. A responsabilização direta do advogado, com base no princípio da causalidade, exige prévia apuração judicial de sua conduta, não sendo admitida sua inclusão no cumprimento de sentença sem decisão que a reconheça expressamente.
7. Precedentes de outros processos que eventualmente reconheceram a atuação irregular do advogado não possuem efeito vinculante e não autorizam, por si sós, o afastamento da coisa julgada nem a ampliação subjetiva da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença exige que ele figure no título executivo judicial ou que haja previsão legal específica que autorize tal ampliação.
2. A alegação de conduta irregular por parte de advogado deve ser apurada em ação autônoma, não sendo possível sua responsabilização patrimonial direta na via executiva.
3. A presunção de validade dos mandatos judiciais somente pode ser afastada por decisão judicial específica que reconheça sua falsidade ou nulidade.
4. Decisões proferidas em outros processos, ainda que similares, não vinculam o juízo nem afastam os limites subjetivos do título executivo formado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 506, 513 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910578, 0718673-91.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 21/08/2024, DJe 04/09/2024)”